Tribunal: TCU
Processo: 007.823/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados em 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Ronaldo de Sousa Azevedo ao Acórdão 6123/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado em processo de tomada de contas especial acerca da omissão no dever de prestar contas de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados ao município de Luzilândia/PI no exercício de 2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante acerca desta deliberação.